Tribunal: TJDFT
Processo: 0706971-09.2024.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0706971-09.2024.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ROGER FREITAS SANTOS, MARCIEL LACERDA DOS SANTOS APELADO: ROGER FREITAS SANTOS, MARCIEL LACERDA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando a manifestação de ID 69305974, intime-se a Defesa dos apelantes Roger Freitas Santos e Marciel Lacerda dos Santos a fim de que apresentem razões de apelação, no prazo legal. BRASÍLIA-DF, 26 de março de 2025 14:04:01. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora